Tribunal: TJDFT
Processo: 0706369-09.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0706369-09.2019.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE FERREIRA DA COSTA 25996380625, W O LIMA - EIRELI - ME RECORRIDO: W O LIMA - EIRELI - ME, JOSE FERREIRA DA COSTA 25996380625 DESPACHO Ambas as partes recorreram da sentença prolatada pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia. Ao realizar o juízo de admissibilidade dos recursos, verifica-se que a parte autora, embora pleiteie os benefícios da gratuidade de Justiça (art. 98, CPC), não demonstrou a alegada hipossuficiência de recursos. Ao passo que a parte ré, comprovou apenas o recolhimento da guia do preparo recursal. Portanto, à autora, se faz necessária a colação aos autos dos documentos comprobatórios da situação alegada. E à ré, deverá juntar a guia das custas (art. 54, § 1o, Lei 9.099/95) e o respectivo comprovante de pagamento ao tempo da interposição do recurso (art. 42, §1o da Lei 9.099/95). Isto posto, fixo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a adoção das providências cabíveis. Brasília, 24 de março de 2021.